Tribunal: TJMT
Processo: 1038125-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038125-36.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M C DE M PINTO - CNPJ: 10.863.576/0001-36 (APELADO), DIEGO LABARTHE DE ANDRADE - CPF: 883.311.130-04 (ADVOGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE MATOS PINTO - CPF: 893.249.431-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade. A desistência foi fundamentada na Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza extinção sem ônus em débitos inferiores a 160
UPFs
/MT.

II. Questão em Discussão

2. Saber se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em desistência de execução fiscal fundamentada na Lei Estadual no 10.496/2017.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a extinção sem ônus para a Fazenda Pública em casos de débitos menores que 160
UPFs
/MT. A condenação em honorários contraria tal disposição.

4. O princípio da causalidade não justifica a imputação dos honorários, pois a execução decorreu da presunção de liquidez do crédito tributário, sem conduta desidiosa da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

Tese de Julgamento
:

“1. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a extinção de execuções fiscais sem ônus à Fazenda Pública em débitos inferiores a 160
UPFs
/MT. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios quando a desistência segue a referida norma.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), art. 485, VIII. Lei Estadual no 10.496/2017, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1000882-85.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2024, DJE 27/09/2024. TJMT, Apelação Cível no 1001632-88.2021.8.11.0046, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/01/2024, DJE 15/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, acolhendo o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos à metade, com fundamento no princípio da causalidade.

Nas razões de apelação, o Estado sustenta a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios no caso em análise, argumentando que o pedido de desistência está amparado pela Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a extinção de ações de execução fiscal sem qualquer ônus à Fazenda Pública, quando o montante devido for inferior a 160
UPFs
/MT.

O apelante aduz que a norma visa à racionalização da cobrança judicial de créditos tributários de baixo valor, conforme cooperação técnica entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Reforça que a desistência não extingue a exigibilidade do crédito, permanecendo este passível de cobrança na esfera administrativa. Por fim, solicita a reforma da sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, alegando que a condenação é justa e proporcional, em observância ao princípio da causalidade, pois a ação foi iniciada devido à ausência de pagamento dos tributos pela Fazenda Pública. Destacam que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e desempenham papel essencial na garantia do acesso à Justiça.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, imposta na sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e fundamentada na Lei Estadual no 10.496/2017.

É inegável que a referida norma foi instituída para racionalizar a cobrança judicial de créditos tributários de pequeno valor, conferindo à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de desistir de execuções fiscais cujo montante seja inferior a 160
UPFs
/MT.

O artigo 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 dispõe:

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.”

No entanto, a sentença recorrida impôs ao Estado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, contrariando o disposto no parágrafo único do artigo 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, que condiciona a desistência expressa ao não reconhecimento de ônus à Fazenda Pública. Tal imposição desconsidera ainda que a extinção da ação foi promovida com fundamento em norma legal, sem qualquer desídia por parte do ente público.

Ademais, o princípio da causalidade, aplicável aos casos de sucumbência, determina que os custos processuais sejam imputados à parte que deu causa à propositura da ação. No presente caso, o ajuizamento da execução fiscal decorreu da inadimplência do devedor e da presunção de certeza e liquidez do crédito tributário inscrito em dívida ativa, legitimando plenamente a atuação da Fazenda Pública.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora esse entendimento, como se verifica nos seguintes precedentes:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO INFERIOR A 160 (CENTO E SESSENTA) UPF/MT – DESISTÊNCIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo o montante do débito apurado é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n.o 10.496/2017, a Fazenda Pública poderá requerer desistência da ação, desde que isso não implique em ônus ao ente público.

2. Logo, descabida a condenação em honorários, quando o pedido de extinção for fundamentado na referida norma.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

(N.U 1000882-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)”

“E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – LEI N. 10.496/2017 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de o valor do débito executado ser inferior a 160
UPFs
, a Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 10.496/2017, está autorizada a requerer a desistência do processo, sem a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

(N.U 1001632-88.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)”

Assim, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais contraria a Lei Estadual no 10.496/2017 e o princípio da causalidade, impondo ônus indevido ao ente público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025